Tribunal: TJSP
Processo: 1058631-13.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA DE SEGURADORA. O laudo técnico para servir como meio de prova deve estar assinado e ser conclusivo. O laudo pericial juntado (fls. 24) não se encontra assinado pelo técnico responsável, de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal por se tratar de documento apócrifo. Sentença de improcedência

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA DE SEGURADORA. O laudo técnico para servir como meio de prova deve estar assinado e ser conclusivo. O laudo pericial juntado (fls. 24) não se encontra assinado pelo técnico responsável, de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal por se tratar de documento apócrifo. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 20% do valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058631-13.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058631-13.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo - 40a Vara Cível
Apte. : Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Apda. : Cia Paulista de Força e Luz
Juíza de 1o grau: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 27/10/2020
VOTO No 47.847
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
REGRESSIVA DE SEGURADORA. O laudo técnico para
servir como meio de prova deve estar assinado e ser
conclusivo. O laudo pericial juntado (fls. 24) não se
encontra assinado pelo técnico responsável, de modo que se
torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo
causal por se tratar de documento apócrifo. Sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido,
com
majoração da verba honorária para 20% do valor atualizado
da causa (art. 85, §11, do CPC).
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 155/160 que julgou improcedente o pedido,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando
que restou comprovado, por meio dos laudos técnicos juntados, que a
instabilidade de energia fornecida pela ré acarretou a queima dos
equipamentos da segurada. Aduz que as provas constantes dos autos são
suficientes para comprovar o nexo de causalidade. Afirma ser
desnecessária a manutenção dos equipamentos danificados após rigorosa
avaliação técnica dos bens sinistrados. Salienta que a realização de prova
pericial não pode ser considerada como a única prova capaz de apurar o
nexo de causalidade. E o requerimento administrativo não se mostra
necessário ou obrigatório. Tece considerações sobre a responsabilidade
objetiva da apelada. Pede pela incidência do CDC e inversão do ônus da
prova.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos
a esta Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058631-13.2020.8.26.0100 -Voto no
3
Às fls. 230/232 foi complementado o preparo
recursal.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Pleiteia a autora o ressarcimento de gastos
decorrentes da indenização paga a sua segurada, afirmando que em virtude
de falha no serviço da requerida, houve a queima de seus equipamentos.
No entanto, o laudo juntado com a inicial não
apresenta assinatura do profissional que o elaborou (fls. 24), de modo que
se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal, por
se tratar de documento apócrifo.
Portanto, não há nada de concreto a embasar o
pedido indenizatório, pois inexistente um laudo que confirme efetivamente
que os danos foram ocasionados por problemas na rede elétrica.
E cabia somente à autora demonstrar, mesmo
que de forma mínima, que os danos sofridos pelo segurado foram
decorrentes dos serviços prestados pela ré. E para referida situação não
cabe a inversão do ônus da prova, pois no dizer do art. 6o, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor, o juiz, a seu critério, poderá determinar a
inversão se alegação for verossímil, ou se for a parte hipossuficiente.
Observe-se
que
os
demais
documentos
acostados com a inicial não demonstram que os danos nos aparelhos
elétricos foram oriundos de uma oscilação na rede elétrica.
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO
FILHO ("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva,
p. 204) que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles
pretende determinada conseqüência de direito; esses são
os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de
perder a demanda."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058631-13.2020.8.26.0100 -Voto no
4
"A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato
constitutivo milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não
provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Idêntico é o ensinamento do eminente NELSON
NERY JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação
extravagante, 9a ed., RT., p. 530/531), nos seguintes termos:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que
significa
carga,
fardo,
peso,
gravame.
Não
existe
obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus.
O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em
desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa.
A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em
lei, é ônus da condição de parte".
Deste modo, outra não é a conclusão de que a
autora não logrou produzir prova que respaldasse o seu direito à
indenização não tendo, pois, se desincumbido de seu ônus probatório (CPC,
art. 373, I).
Assim, a manutenção da improcedência da ação
é de rigor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica